Tribunal: TJMT
Processo: 1024213-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024213-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (IMPETRANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), GABRIEL VIANA CIGERZA - CPF: 062.879.011-28 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ITALO GARCIA FERREIRA, DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR
PACIENTE: GABRIEL VIANA CIGERZA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE ROSARIO OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE -
DENEGADA A ORDEM
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente pela gravidade concreta em razão da grande quantidade de drogas apreendida em seu poder -
aproximadamente 2,8 quilogramas – de substância análoga à cocaína.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024213-75.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ITALO GARCIA FERREIRA, DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR
PACIENTE: GABRIEL VIANA CIGERZA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE ROSARIO OESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelos advogados
Ítalo Garcia Ferreira e Delci Baleeiro Souza Júnior,
em favor de
GABRIEL VIANA CIGERZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustentam, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois
não há qualquer circunstância nos autos a demonstrar que o paciente seja contumaz na prática delitiva, tampouco, a conduta a ele imputada, tenha extrapolado os limites do tipo penal, uma vez que a quantidade de droga apreendida, isolada de qualquer outra circunstância, não é suficiente para revestir de idoneidade a manutenção do decreto preventivo,
mormente pelos seus predicados pessoais.

Assim, apontam o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, pelo Juiz convocado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto e, posteriormente, redistribuído por sorteio, conforme determinação contida na Consulta n° 12/2020-CJ, consoante id. N. 70286455.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
70613453.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
71429465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ITALO GARCIA FERREIRA, DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR
PACIENTE: GABRIEL VIANA CIGERZA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE ROSARIO OESTE

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de outras cautelares.

Extrai-se dos autos que a polícia militar visualizou um veículo em atitude suspeita trafegando pelas ruas do Município de Jangada, e na tentativa de abordagem o condutor tentou empreender fuga.

Contudo, os policiais conseguiram realizar a abordagem e encontraram dentro de veículo conduzido pelo paciente, em uma almofada, 12 tabletes de tamanho médio de droga, cujo peso totalizou aproximadamente 2,8 quilogramas – de substância análoga à cocaína.

Ao impor a prisão preventiva a Magistrada de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a grande quantidade de entorpecentes
, além do paciente responder por um inquérito pelo crime de estelionato,
in verbis:

“ (...) Segundo consta, na noite de ontem, a polícia militar visualizou um veículo em atitude suspeita trafegando pela cidade e na tentativa de abordagem o condutor tentou empreender fuga.

Todavia, a posteriori, os policiais conseguiram realizar a abordagem e encontraram dentro de veículo conduzido pelo autuado, em uma almofada, 12 tabletes de tamanho médio de droga,
cujo peso totalizou aproximadamente 2,8 quilogramas – de substância análoga à cocaína (...).

O autuado estava acompanhado de sua ex-esposa Fabiane Anunciação de Araújo e de seu filho Gael Araújo Cigerga, de apenas 11 meses de idade.

Quando ouvida em delegacia, a senhora Fabiane informou que, quando abordado, o increpado de fato confessou a propriedade do entorpecente aos policiais, apesar de optar permanecer em silêncio na ocasião de seu interrogatório extrajudicial.

Ainda consta que, em entrevista informal realizada pelos militares, o autuado relatou que
“a droga era dele e de mais outras duas pessoas, bem como que a droga apreendida seria entregue na cidade de Jangada, sendo que aduziu que sua função dentro do grupo era a da entrega de drogas após os acordos fechados, ressaltando que um indivíduo de nome Bruno era quem trazia o entorpecente do Paraguai para Várzea Grande para posterior distribuição”.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foram observadas, e que o auto de prisão em flagrante em análise preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, inciso I).

Sendo assim, não havendo que se falar em relaxamento, a homologação da prisão flagrancial é a medida que se impõe.

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II), já que há representação ministerial neste sentido.

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

In casu, indiscutivelmente presentes os requisitos da materialidade e autoria delitiva, evidenciados pela apreensão da droga no carro do autuado, conforme auto de apreensão, auto de constatação provisória de entorpecente e depoimento das testemunhas e condutores. Ademais, a quantidade da droga, por si só, já revela inequivocamente seu destino comercial.

Além disso, o crime supostamente praticado admite a decretação da prisão preventiva, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Quanto aos fundamentos, tenho que a medida extrema da prisão é necessária no caso em apreço como forma de garantia à ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao acusado, especialmente pela substanciosa quantidade de drogas apreendidas - quase três quilos – e de natureza extremamente nociva.

Destaco, ainda, que conforme reiterada jurisprudência, a tão só vultosa quantidade de drogas é indicativa da periculosidade social do agente de modo a justificar a necessidade da prisão processual.

(...)

Ainda há que se destacar a extrema audácia do autuado, que transportava entorpecentes na presença de seu filho de apenas 11 meses de idade.

Para além dos evidentes efeitos nocivos da distribuição de tal montante de entorpecente na sociedade, o transporte de expressiva quantidade de droga também sugere reiteração delitiva, notadamente, porque evidencia que o autuado possui a confiança do "fornecedor" da mercadoria, sobretudo em se tratando de cocaína, droga de elevado valor no mercado clandestino.

Além do que, pelos elementos colhidos nos autos, o autuado supostamente está envolvido numa rede de transporte e distribuição de drogas, com divisão de tarefas pré-definidas, com outros indivíduos possivelmente envolvidos (inclusive com indícios de transnacionalidade, já que ele menciona o Paraguai), tudo a indicar a gravidade da conduta, e que a medida extrema da prisão faz-se necessária como forma de se evitar a reiteração criminosa.

Assim, a periculosidade social da ação, diante da vultuosa quantidade de entorpecente – de natureza especialmente nociva - transportada pelo agente, aliada aos indícios de integração de associação para o tráfico e ainda o fato de que ele já responde por inquérito policial pelo crime de estelionato (IP n.o 278-17.2020.811.0002), evidenciam que medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva, ao contrário, apenas fomentariam no increpado a sensação de impunidade.

Ressalta-se, ainda, que o tráfico de entorpecentes trata-se de crime grave e fomentador de diversos outros delitos, mormente os delitos contra o patrimônio e a vida, produzindo uma sensação de insegurança, gerando violência e intranquilidade ao meio social, reforçando a necessidade da segregação do autuado como forma de acautelar o meio social.

Outrossim, ao contrário do que alega a defesa, os atributos pessoais do indigitado (nem tão favoráveis assim), por si sós, não justificam a revogação, e muito menos podem prevalecer sobre a garantia da ordem pública. Além disso, o princípio da presunção da inocência não influi na análise da necessidade da decretação da prisão cautelar, mas apenas impede a antecipação dos efeitos da sentença.

Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (ENUNCIADO N.o 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - TJMT).

Sendo assim, por estarem presentes o 'fumus comissi delicti' e o 'periculum libertatis', a prisão em flagrante em análise deve ser convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Isto posto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais, e, no mesmo ato, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GABRIEL VIANA CIGERZA EM PREVENTIVA, tudo em consonância ao parecer ministerial. (...)”

Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –
aproximadamente 2,8 quilogramas – de substância análoga à cocaína.

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente,
notadamente na grande quantidade de drogas apreendidas em seu poder
.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Este entendimento não diverge do externado,
reiteradamente
, pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente foi surpreendido transportando grande quantidade de maconha (14,8kg distribuídos em 22 tabletes).

3. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 126.363/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)”

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021